Tribunal: TJSP
Processo: 2206075-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 – Omissão – Inocorrência.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de

Ementa:

Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 – Omissão – Inocorrência.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2206075-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DULCINI S/A, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206075-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43810
2
Voto n°: 43810
EDCL. n°: 2206075-76.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : DULCINI S.A.
EMBDO. : BANCO DAYCOVAL S.A.
Recurso Embargos de declaração Vícios elencados pelo
art. 1022 Omissão Inocorrência.
Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do
CPC quando o julgado contém análise das questões
devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos
autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes
na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva
discussão de todos os pontos e dispositivos legais
enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do
CPC.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento mantendo o
acolhimento do pedido de gravação na ficha cadastral da empresa devedora
acerca da existência de penhora de faturamento.
A embargante alega existir omissão porque não houve
pronunciamento sobre a nulidade decorrente da ausência de prévia abertura
de prazo para a embargante se manifestar, ou seja, o juízo de origem
acolheu embargos de declaração opostos pela parte adversa, sem
previamente intimar a ora embargante para se manifestar. Por outro lado,
também ausente apreciação sobre a alegação de que somente são
admitidos no registro público mercantil, na forma dos artigos 1o e 32 da Lei
no 8.934/94, os atos jurídicos das empresas mercantis. Assim, a anotação
de penhora de faturamento no registro mercantil não encontra respaldo na
lei, dada a flagrante ausência de natureza societária. Por outro lado, o
acolhimento da postulação, com amparo em fundamento novo, sequer
invocado ou discutido pelas partes, implicou nulidade do acórdão
embargado.
O recurso foi bem processado.
É o relatório.
Vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio
da 'pas de nullité sans grief', ou seja, não há nulidade sem prejuízo,
conforme exegese do parágrafo único do art. 283 do CPC.
Assim, o fato de a ora embargante não ter sido intimada
para se manifestar acerca da insurgência apresentada pela parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206075-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43810
3
constituiu mera irregularidade, posto que não impediu o exercício do
contraditório, eis que, além de não demonstrada a ocorrência da situação
prevista no § 9o do artigo 272 do Código de Processo Civil, os motivos pelos
quais a ora embargante entendia não ser possível acolher a postulação do
adversário foram apresentados e rejeitados (cf. p. 624/627 e 635).
Em relação ao tema de fundo, consubstanciado pela
possibilidade ou não de se anotar a existência de penhora de faturamento
na ficha cadastral da empresa devedora, mantida pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo, na instância originária acolheu-se a pretensão
adotando manifestação no sentido de que “a averbação da penhora perante
a ficha da empresa visa tornar público que a empresa possui a constrição do
seu faturamento, o que interessa a terceiros que possam ter intenção de
adquirir quotas, ou ainda, no caso de alienação da própria empresa” (cf. p.
608/610 e 618).
A Turma Julgadora manteve essa decisão porque o
artigo 2o, inciso II, da Portaria da Junta Comercial do Estado de São Paulo
de no 1, de 4 de janeiro de 2018, autoriza a conclusão de que a existência
de pendência judicial constitui causa especial de apontamento nos
prontuários de sociedades empresariais.
O Colegiado ainda acrescentou que, segundo a alínea
'b' do parágrafo único do supramencionado artigo: “a pendência
pode
impedir o arquivamento de ato posterior quando este afrontar ordem quer
seja judicial, quer seja administrativa, anotada na ficha cadastral”.
Não há cogitar-se de nulidade, uma vez que o Superior
Tribunal de Justiça, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no
1.587.128/MG, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no
Dário de Justiça eletrônico de 2 de abril de 2020, registrou:
“Não há falar em decisão surpresa quando o
magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato
fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no
ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito,
ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e
independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do
conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a
sua aplicação”.
Inexistindo qualquer dos vícios elencados pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil, eventual erro na interpretação da lei não
poderá ser corrigido por embargos de declaração, já que “a concessão de
efeito infringente aos embargos de declaração somente pode ocorrer em
hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente e quando inexistir outra
forma recursal para a sua correção, não se prestando a sanar eventual error
in judicando” (EDREsp. no 305.492-SC, DJU de 1/10/01, rel. Min. Edson
Vidigal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206075-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43810
4
Neste passo, anota-se que a atividade jurisdicional
positiva, correta e legítima demanda, não a discussão exaustiva de todos os
pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, mas, sim, a fixação
das normas e princípios jurídicos incidentes sobre os fatos alegados no caso
concreto, ou seja, a aplicação da lei, ainda que não invocada.
Não está a Turma Julgadora, assim, adstrita a
responder a todos os pontos suscitados pelas partes ou a reportar-se a
dispositivos legais invocados no decorrer do processo.
Nesse sentido, já se decidiu que:
“O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”.
(RJTJESP 115/207)
Acerca desse recurso, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
“Como se sabe, de acordo com pacífica orientação
acerca da natureza recursal dos embargos declaratórios, estes não se
prestam a uma nova análise da lide, mediante o reexame de matéria já
decidida, mas, apenas, à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em
casos de obscuridade, contradição ou omissão.
Não tem, pois, de regra, caráter substitutivo ou
modificativo, ou seja, o condão de alterar, livre e substancialmente, o
decisório em seu dispositivo, mas, sim, aclarar ou integrar, razão por que
seu processamento não é norteado pelos princípios do contraditório e da
igualdade.
Com efeito, os embargos de declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido”.
É o que se colhe dos Embargos de declaração no
Agravo Regimental em Recurso Especial no 847.491/PE, relatado pelo
Ministro Humberto Martins e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 2
de maio de 2016.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator